Tribunal: TJSP
Processo: 1047998-55.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Radiculopatia lombar e cervical, tendinopatia/bursite nos ombros e epicondilite nos cotovelos do obreiro – Concessão de benefício – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo casual atestados em perícia médica – Ação julgada procedente – Recursos das partes e reexame necessário – "Auxílio-acidente" devido, no caso, a partir da data do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Radiculopatia lombar e cervical, tendinopatia/bursite nos ombros e epicondilite nos cotovelos do obreiro – Concessão de benefício – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo casual atestados em perícia médica – Ação julgada procedente – Recursos das partes e reexame necessário – "Auxílio-acidente" devido, no caso, a partir da data do indeferimento do requerimento administrativo noticiado nos autos – Honorários advocatícios – Inaplicabilidade da Súmula no 111, do STJ, à espécie – Percentual a ser definido em fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo CPC – Precedentes – Juros de mora correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda pendente de publicação, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Apelo do obreiro integralmente provido, não provido o do INSS e provido, em parte, o outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1047998-55.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante/apelado PAULO EDUARDO ADAM e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram integral
provimento ao apelo do obreiro, provido, em parte, o reexame necessário,
improvido o outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a
imediata implantação do benefício, expedindo-se ofício à autarquia a ser
instruído com cópia do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047998-55.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.910-hb
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.910
Apelação Cível no 1047998-55.2018.8.26.0053 São Paulo.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelantes e reciprocamente apelados: Paulo Eduardo Adam e Instituto
Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza: Heliana Maria Coutinho Hess.
EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL

Acidentária

Radiculopatia lombar e cervical, tendinopatia/bursite nos
ombros e epicondilite nos cotovelos do obreiro

Concessão de benefício Admissibilidade Incapacidade
parcial e permanente e nexo casual atestados em perícia
médica Ação julgada procedente Recursos das partes e
reexame necessário “Auxílio-acidente” devido, no caso, a
partir da data do indeferimento do requerimento
administrativo
noticiado
nos
autos

Honorários
advocatícios Inaplicabilidade da Súmula no 111, do STJ, à
espécie Percentual a ser definido em fase de liquidação
do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo
CPC Precedentes Juros de mora correspondentes ao
índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma
do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo
Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar
o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-
se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a
data da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar,
por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de declaração”
opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando
os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório
Excelso considerou aquele índice empregável desde junho
de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais
das Fazendas Públicas Apelo do obreiro integralmente
provido, não provido o do INSS e provido, em parte, o
outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de urgência
para a imediata implantação do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047998-55.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.910-hb
3
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por Paulo Eduardo
Adam em face do Instituto Nacional de Seguro Social INSS, alegando que
as condições agressivas a que esteve exposto durante o desempenho de
sua atividade profissional como montador de produção causaram-lhe lesões
nos ombros, cotovelos e coluna, reduzindo sua capacidade laborativa,
motivo pelo qual postula a concessão de benefício pertinente à perda
suportada (fls. 01/07).
A r. sentença de fls. 127/129, cujo relatório se adota,
proferida em 18 de julho de 2019, julgou procedente a ação, para, com
fundamento nos arts. 20 e 86, da Lei no 8.213/91, com as alterações
introduzidas pela Lei no 9.528/97, condenar o réu ao pagamento de “auxílio-
acidente” no valor equivalente a 50% do salário-de-benefício a ser
calculado em fase de execução, a partir da juntada do laudo médico que
constatou a incapacidade (04.02.2019
fl. 50), mais o abono anual,
suspenso o benefício em todos os períodos posteriores em caso de
concessão de “auxílio-doença” pela mesma sequela, salários periciais já
fixados e reembolso das despesas processuais necessárias e
comprovadas, corrigidas a partir do desembolso, honorários advocatícios
fixados em liquidação, nos termos do art. 85, §4o, do CPC, em 15% das
prestações vencidas até aquela data, ainda com base na Súmula no 111,
do STJ, juros de mora a partir da citação, de forma englobada sobre o
montante até aí devido e, depois, mês a mês, de maneira decrescente,
seguindo-se o estabelecido pelo art. 41-A, da Lei no 8.213/91, no percentual
de 0,5% até o início da vigência do Código Civil (10/1/2003), a partir do qual
serão de 1% ao mês, e de 0,5% a partir de 30/06/2009, data da entrada em
vigor da Lei no 11.960/2009, voltarão ao patamar de 0,5% ao mês nos
termos do art. 1o, da Lei no 9.494/97, correção monetária pelo INPC a partir
do cálculo, em execução, aplicada às prestações não prescritas e
retroativas a 1/7/2009, pela atual modulação dos efeitos do julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047998-55.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.910-hb
4
tema 810 pelo STF, combinado com o tema 905 do STJ, anotado o
reexame necessário.
Apelam as partes em busca da modificação do julgado.
Enquanto o autor requer a fixação do termo inicial do
benefício na data de negativa do pagamento administrativo, ou seja,
24.10.2018 (fl. 37) (fls. 135/141), a autarquia pretende que a honorária não
incida sobre as parcelas vincendas, posteriores à sentença, nos moldes da
Súmula no 111, do Col. STJ, nem ultrapassem o percentual mínimo de 10%
previsto no CPC (fls. 142/147).
Devidamente intimados o requerente e o requerido para
oferecerem contrarrazões, eles não as apresentaram (certidão de fl. 153).
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo os recursos de apelação interpostos pelo obreiro e
pelo réu e passo a analisar o mérito deles, bem como da remessa
obrigatória.
No mais, trata-se a espécie de ação em que o segurado
busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da
existência de prejuízo funcional causado pelos males indicados na inicial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do
juízo assentou no muito bem fundamentado laudo de fls. 50/57 que “...
Conforme apurado através das informações prestadas pelo trabalhador e
pelas cópias dos documentos às Fls. 13/18 dos autos, o Autor exerce a
função de montador de produção na Volkswagen desde 14/03/11. O exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047998-55.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.910-hb
5
clínico evidenciou limitação dolorosa da flexão lombar e dos joelhos,
limitação dolorosa da mobilidade dos ombros bilateralmente, Manobras de
Neer, Patte e Jobe positivas bilateralmente (indicativas de
comprometimento do supraespinhoso) e Teste de Cozen positivo
bilateralmente (indicativo de epicondilite em cotovelos). Às Fls. 16-19/32,
cópias de relatórios médicos, de resultados de exames e de prescrições
medicamentosas e fisioterápicas confirmam os achados atuais e referem os
diagnósticos de rotura parcial do tendão do supraespinhoso e bursite em
ombros, abaulamento discal em L5/S1 com rotura do ânulo fibroso e
compressão radicular e protrusão discal em C5/ C6 tocando a medula
espinhal. O nexo ocupacional pode ser inferido pelas características da
função de montador de produção, com esforços repetitivos dos membros
superiores, esforços físicos e posturas antiergonômicas com sobrecarga
para a coluna vertebral, o que poderá ser confirmado pelo fornecimento do
Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP pela Empresa, caso o Juízo
entenda necessário. Trata-se Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao
Trabalho
DORT. Entende-se LER/DORT como uma síndrome
relacionada ao trabalho, caracterizada pela ocorrência de vários sintomas
concomitantes ou não, tais como: dor, parestesia, sensação de peso,
fadiga, de aparecimento insidioso, geralmente nos membros superiores,
mas podendo acometer membros inferiores. (Norma Técnica de Avaliação
da Incapacidade Laborativa Procedimentos Administrativos e Periciais em
LER/DORT Instrução Normativa INSS/DC, No 98 de 5 de dezembro de
2003). Menciona ainda a citada Norma que 'Frequentemente são causa de
incapacidade laboral temporária ou permanente. São o resultado da
combinação da sobrecarga das estruturas anatômicas do sistema
osteomuscular com a falta de tempo para sua recuperação. A sobrecarga
pode ocorrer seja pela utilização excessiva de determinados grupos
musculares em movimentos repetitivos com ou sem exigência de esforço
localizado, seja pela permanência de segmentos do corpo em determinadas
posições por tempo prolongado, particularmente quando essas posições
exigem esforço ou resistência das estruturas musculares e esqueléticas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047998-55.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.910-hb
6
contra a gravidade. A necessidade de concentração e atenção do
trabalhador para realizar suas atividades e a tensão imposta pela
organização do trabalho, são fatores que interferem de forma significativa
para a ocorrência das LER/DORT'. As atividades desempenhadas pelo
Autor enquadram-se dentre aquelas que exibem os fatores de risco
mencionados na Norma Técnica do INSS (posturas inadequadas, carga
osteomuscular, carga estática, invariabilidade da tarefa, exigências
cognitivas, fatores organizacionais e psicossociais relacionados ao
trabalho) (Seção I
Atualização Clínica das Lesões por Esforços
Repetitivos LER Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho
DORT, Item 4. Fatores de Risco). Diante da constatação das sequelas
descritas com prejuízo à funcionalidade dos sistemas osteoarticular e
neurológico, caracteriza-se a incapacidade parcial e permanente com data
de início em 15/01/18.”.
Assim, com base em todas essas ponderações e
diagnosticando o quadro como sendo de sequela incapacitante de doença
do trabalho
radiculopatia lombar e cervical + tendinopatia/bursite em
ombros + epicondilite em cotovelos, concluiu o expert que o obreiro é
portador de “sequelas que implicam em redução da capacidade para o
trabalho que habitualmente exercia
incapacidade parcial e
permanente”.
Desse modo, como bem realçado pela douta magistrada,
“... A moléstia profissional, bem como seu correspondente nexo causal, são
pontos incontroversos nos autos (exames complementares, informações
previdenciárias, documentos fornecidos pelo empregador e laudo pericial).
...” (fl. 128).
Ora, sabido que o “auxílio-acidente” é um benefício
concedido como indenização ao segurado, quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047998-55.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.910-hb
7
seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91), no caso em tela está
nitidamente configurado o comprometimento da capacidade funcional do
autor, a quem, diante do assertivo teor do estudo técnico, será exigido
maior vigor para a realização de qualquer ação com o segmento e os
membros afetados.
E nem se diga, ademais, que ele não estaria
incapacitado para o trabalho habitualmente exercido. Realizar as mesmas
tarefas, só que agora com maior esforço, ou desconforto, ou qualquer outro
fator que acarrete prejuízo a boa consecução do serviço, seja a maior
demanda física do segurado, seja queda de produtividade, lentidão, etc.,
igualmente é considerada incapacidade laboral, devendo, por força de lei,
ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza
Bertagni (in "Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora
Saraiva, 4a ed., 2007, págs. 41/42) teceram comentários apropriados a
respeito desse tema:
"No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem
criando teses absurdas para evitar o pagamento de
auxílio-acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas
é a de que apenas cabe o benefício quando há
necessidade de mudança de função e não apenas a
necessidade de dispêndio de maior esforço para exercê-
la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica,
deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104,
trata da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-
acidente quando: a) houver redução da capacidade para
o trabalho que habitualmente exercida, remetendo ao
anexo II; b) houver redução para a capacidade de
trabalho que habitualmente exercia e exigência de maior
esforço para o desempenho desta função; c) houver
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do
acidente, porém permitia o desempenho de outra, após
processo
de
reabilitação
profissional,
nos
casos
indicados pela perícia do INSS”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047998-55.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.910-hb
8
Desse modo, é notório que o obreiro não está no mesmo
nível de outro trabalhador que não possui a restrição física salientada,
especialmente quanto à impossibilidade de continuar a desenvolver a sua
anterior função.
Além disso, como destacado pelo E. Des. Adel Ferraz,
no julgamento da Apelação Cível no 0021901-98.2011.8.26.0564, ocorrido
em 30.07.2013 por votação unânime, “... o Superior Tribunal de Justiça
decidiu, no Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no
1.109.591/SC, que é devido o auxílio-acidente, inclusive nos casos de
lesão mínima, porque a extensão do dano não está inserida no rol dos
pressupostos necessários à concessão do referido benefício”.
Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução
da capacidade para o trabalho habitualmente exercido e a relação de
causalidade, elementos componentes do binômio necessário à reparação
infortunística, admitidos até mesmo pelo INSS, que não recorreu, no ponto,
outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do
“auxílio-acidente”, a ser pago, não custa reforçar, no percentual de 50% do
salário-de-benefício e nos moldes do art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91, na
redação dada pela Lei no 9.528/97, de sorte que a r. sentença, nesta parte,
merece prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos.
De resto, anoto que, na hipótese específica, o termo
inicial do benefício deve ser mesmo fixado a partir da data do indeferimento
do requerimento administrativo noticiado nos autos, ou seja, 24.10.2018
(fls. 36/37 e 41/43), na esteira do decidido recentemente pelo Col. STJ a
respeito do tema (REsp no 1487895/SC, rel. Min. Herman Benjamin, j. em
25.11.2014, DJe 04.12.2014, v.u., e AgRg no REsp no 1458133/SC, rel.
Min. Mauro Campbell, j. em 24.10.2014, DJe 20.10.2014, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047998-55.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.910-hb
9
Já em sede de reexame necessário, pondero que, nos
termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo Código de Processo Civil, sendo
ilíquida a sentença, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser
definido na fase de liquidação do julgado, assim que apurado o valor
devido, não se aplicando à hipótese, em que pese o entendimento adotado
pela nobre juíza no tópico, a Súmula no 111, do Col. STJ, editada durante a
vigência do CPC de 1973, dispondo que “Os honorários advocatícios, nas
ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a
sentença”, porquanto, ainda que continue em vigor, o novo estatuto
processual a revogou tacitamente, na medida em que o seu aludido art. 85
não prevê qualquer limitação da honorária, estabelecendo seu valor sobre o
montante da condenação ou do proveito econômico óbito pela parte
vencedora.
Neste sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial
e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente.
2. O abono anual é devido por imposição legal. 3. A
concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador
determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua
vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99. 4. Os juros de mora são devidos a partir da
citação. 5. A verba honorária deverá ser fixada na
fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85,
§§ 3o e 4o, II do CPC, momento em que o respectivo
juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC. 6. No tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei
no 8.213/91 e suas alterações posteriores. 7. A autarquia
é
isenta
das
custas.
(TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário 1007101-75.2015.8.26.0348; Relator (a):
Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017)
(destaquei).”
“ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos
probatórios constantes nos autos que ensejam o
reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047998-55.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.910-hb
10
laborativa. Benefício devido. ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-
ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício.
Em havendo prévio deferimento administrativo de auxílio-
doença, deve o benefício ser pago desde a indevida alta
médica, nos termos do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/1991,
com observação. PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85,
§3o, §4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Juros e correção monetária que obedecem ao disposto
no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei 11.960/2009, ao menos até que
proceda o Supremo Tribunal Federal ao julgamento do
RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.
Ressalva-se à parte o direito a eventuais diferenças
decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL

PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao
processo de execução, não cabendo sua apreciação na
ação
de
conhecimento.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506;
Relator
(a):
Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017). (destaquei)”
“Acidente do Trabalho Auxílio-acidente Lesões
nos membros superiores e coluna - Comprovada a
redução parcial e permanente da capacidade laborativa,
em razão de acidente de trabalho, o benefício é devido
Inteligência do art. 86 da Lei no 8.213/91. Auxílio-
acidente Termo inicial No caso específico, na data da
citação da autarquia
Observação de que o auxílio-
acidente deve ser suspenso nos períodos posteriores em
que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo fato
gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária
Considerando que a data de início do
pagamento do benefício é posterior ao início da vigência
da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser
aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no 810.
Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015
Fixação postergada para a fase da
execução, por ausência de parâmetros. CONFERE-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047998-55.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.910-hb
11
NEGA-SE AOS RECURSOS OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, observo que
os juros de mora, incidentes realmente de forma englobada até a citação e,
após, mês a mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das
teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao
apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o
IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data da conta de
liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em
03.10.2019, em acórdão ainda pendente de publicação, todos os
“embargos de declaração” opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório
Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas.
Finalmente, de acordo com orientação transmitida pela
Corregedoria Geral da Justiça veiculada no Comunicado no 912/2007,
passa a integrar o presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1047998-55.2018.8.26.0053
Nome do Segurado:
Paulo Eduardo Adam
Benefício Concedido:
“Auxílio-acidente”
50% do salário-de-
benefício
DIB:
24.10.2018 fl. 43
RMI
a ser apurada em liquidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047998-55.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.910-hb
12
Ante o exposto, DOU INTEGRAL provimento ao apelo do
obreiro, PROVEJO, EM PARTE, o reexame necessário, NEGANDO-O ao
outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata
implantação do benefício, expedindo-se ofício à autarquia a ser
instruído com cópia deste acórdão.
ALDEMAR SILVA
Relator